Tribunal: TJES
Processo: 0014113-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014113-87.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALLAN FRAGA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014113-87.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALLAN FRAGA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. POSSE MANSA E PACÍFICA. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não é possível falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, haja vista que o crime restou consumado, tendo o réu efetivamente exercido grave ameaça sob a vítima e dela subtraído seus bens, de modo que a apreensão aconteceu instantes após o crime, já restando configurada a inversão da posse e, por consequência, a posse mansa e pacífica dos bens. Precedentes do STJ.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014113-87.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALLAN FRAGA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALLAN FRAGA DIAS
, irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de setembro de 2020, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, 1 (um) anel de ouro, 1 (um) par de brincos e 1 (um) relógio, todos de propriedade da vítima Aline Borges Pinto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante

pleiteia exclusivamente a desclassificação para a modalidade tentada do crime.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa a desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada, ao argumento de que não houve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos.

Inquirida na esfera policial e em juízo, a vítima Aline Borges Pinto esclareceu que o réu sentou ao seu lado no interior do ônibus coletivo e a abordou, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, exigindo seu telefone celular. A ofendida, então, entregou os pertences que tinha em sua bolsa, os quais ficaram na posse do réu, uma vez que os colocou em sua mochila.

Tendo o motorista do coletivo notado a ação do réu, acionou uma viatura da polícia militar, tendo os agentes entrado no ônibus e abordado o apelante.

Deste modo, inviável falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, haja vista que o crime restou consumado, tendo o réu efetivamente exercido grave ameaça sob a vítima e dela subtraído seus bens, de modo que a apreensão aconteceu instantes após o crime, já restando configurada a inversão da posse e, por consequência, a posse mansa e pacífica dos bens.

Acerca do tema colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula 582/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.149.780/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.